Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-81.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000358-81.2021.8.11.9005
Origem: JUIZADO ESP. CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
Impetrante(s): WESLEY NEPOMUCENA TEIXEIRA
Impetrado(s): Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Novo São Joaquim/MT
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wesley Nepomucena Teixeira contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Novo São Joaquim/MT, autoridade apontada coatora, que na decisão proferida no processo n. 1000169-96.2019.8.11.0106, decretou a deserção recursal ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e comprovação da situação de hipossuficiência.
Sustenta o impetrante que a decisão impugnada configura violação aos preceitos da Constituição federal, cerceamento de defesa, em relação à ausência de análise pelo Magistrado dos documentos acostados aos autos, que comprovam que sua situação econômico-financeira lhe autoriza a gozar da gratuidade da justiça.
Ao final, Requer “a concessão da liminar para determinar a subida dos autos para a Egrégia Turma Recursal, tendo em vista que o Impetrado não poderia fazer a análise do pedido de gratuidade, uma vez que tal decisão caberia somente ao relator do recurso nos termos do art. 99,§ 7o do CPC, ou alternativamente suspender a decisão de primeiro grau, afastando a deserção, até que seja julgado definitivamente o mérito deste mandado.”
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por habeas corpus ou por habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Nesse sentindo, dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal Brasileira de 1988:
“ Art. 5o
(...)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
(...)”
Além disso, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a presença de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
Conforme anotado no relatório anterior, o presente mandado de segurança foi impetrado contra decisão que decretou a deserção do recurso inominado nos autos n. 1000169-96.2019.8.11.0106, o qual, inclusive, tem no seu bojo pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Analisando os autos, infere-se que o impetrante requereu o referido benefício na própria petição inicial, que veio acompanhada de declaração de hipossuficiência.
Além do mais, juntou aos autos a declaração do INSS, Id. 51573561, contendo informações relevantes acerca de sua situação financeira, notadamente, aposentado por invalidez e possui renda mensal no valor R$ 1.237,43 (um mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), o que demonstra, a princípio, sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais (id.87499963), circunstâncias que sinalizam pela credibilidade inicial, quanto à alegada carência financeira, segundo a dicção das regras insculpidas no “caput” do art. 4o da Lei no 1.060/1950, bem como, no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal de 1988.
A despeito disso, é prudente seja oportunizada a manifestação da autoridade coatora, razão pela qual entendo que, por ora, é caso de deferir, em parte, a medida liminar pleiteada, apenas para sobrestamento da decisão atacada e da marcha processual.
Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar pleiteada, tão somente para determinar o sobrestamento da decisão atacada e da marcha processual da ação n. , até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, se manifestar sobre a presente ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator